Tribunal: TJES
Processo: 0025440-50.2007.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços Hospitalares; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0025440-50.2007.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e outros

APELADO: RICARDO LUIZ CHIABAI e outros

RELATOR(A):

DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. QUESTÃO PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVA DE COBERTURA DE TERAPIA VNS PARA PACIENTE PORTADOR DE EPILEPSIA REFRATÁRIA GRAVE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de cumprimento de contrato c/c reparação de danos morais e materiais, para confirmar tutela de urgência anteriormente deferida e condenar a requerida ao custeio integral de despesas médicas, hospitalares e de equipamento relacionados à realização de Terapia VNS em paciente portador de epilepsia refratária grave, bem como ao pagamento de indenização por danos morais aos genitores do menor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a ausência de produção de prova pericial configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a negativa de cobertura do procedimento de implante de eletrodo vagal – Terapia VNS – mostrou-se legítima diante da ausência de previsão no rol da ANS e no contrato; (iii) determinar se a operadora de plano de saúde possui obrigação de custear integralmente o tratamento indicado ao paciente; e (iv) verificar se a recusa administrativa enseja condenação por danos morais nas circunstâncias concretas do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório documental constante dos autos revelou-se suficiente para o julgamento da controvérsia, diante da robustez dos relatórios médicos contemporâneos aos fatos, elaborados por profissionais responsáveis pelo acompanhamento clínico do paciente, os quais demonstraram a gravidade do quadro de epilepsia refratária grave e a imprescindibilidade da Terapia VNS.

A ausência de produção de perícia judicial não caracterizou cerceamento de defesa, pois sucessivas recusas de peritos inviabilizaram a realização da prova técnica, além de o falecimento do paciente comprometer a utilidade prática da perícia pretendida, observando-se os princípios da razoável duração do processo, da efetividade da prestação jurisdicional e do livre convencimento motivado.

A negativa de cobertura baseada exclusivamente na ausência de previsão do procedimento no rol da ANS e em cláusula contratual restritiva mostrou-se abusiva, pois o rol da ANS possui caráter exemplificativo mitigado e não pode afastar tratamento essencial à preservação da saúde e da vida do beneficiário quando demonstrada necessidade clínica.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 7.265, reconheceu a constitucionalidade da cobertura de procedimentos não previstos no rol da ANS desde que presentes prescrição médica idônea, inexistência de alternativa terapêutica adequada, comprovação científica da eficácia do tratamento e ausência de vedação expressa da agência reguladora, requisitos demonstrados no caso concreto.

Os documentos médicos evidenciaram que o paciente não respondia satisfatoriamente aos tratamentos convencionais anteriormente empregados, inexistindo demonstração de alternativa terapêutica eficaz na rede credenciada apta a substituir o procedimento indicado.

A negativa administrativa violou os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana, especialmente diante da condição clínica gravíssima de criança em situação de hipervulnerabilidade e da urgência do tratamento indicado.

Embora o STJ, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.365, tenha firmado entendimento no sentido de que a recusa indevida de cobertura não configura automaticamente dano moral in re ipsa, as circunstâncias excepcionais do caso demonstraram efetiva lesão extrapatrimonial decorrente da intensa angústia e sofrimento suportados pelos genitores diante do risco concreto de agravamento irreversível do quadro clínico do menor.

O valor fixado a título de indenização por danos morais mostrou-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação civil sem gerar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o conjunto documental constante dos autos se mostra suficiente para o julgamento da controvérsia.

A negativa de cobertura de procedimento essencial à preservação da saúde do beneficiário, fundada exclusivamente na ausência de previsão no rol da ANS, caracteriza prática abusiva quando demonstrada a necessidade clínica do tratamento.

A cobertura de procedimento não previsto no rol da ANS mostra-se admissível quando presentes prescrição médica idônea, ausência de alternativa terapêutica eficaz e comprovação científica da eficácia do tratamento.

A recusa indevida de cobertura de tratamento médico essencial pode ensejar danos morais quando demonstradas circunstâncias excepcionais aptas a evidenciar efetiva lesão extrapatrimonial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 369, 370, 479 e 1.022; Lei nº 9.656/1998, art. 10, § 13.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 7.265, Plenário; STJ, Tema Repetitivo nº 1.365, REsp nº 2.197.574.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0025440-50.2007.8.08.0035

APELANTE: UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO: RICARDO LUIZ CHIABAI E FLÁVIA DE QUEIROZ CASTRO CHIABAI

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO interpôs APELAÇÃO CÍVEL contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES, nos autos da ação de cumprimento de contrato c/c reparação de danos morais e materiais, ajuizada por PEDRO HENRIQUE CASTRO CHIABAI, representado por seus genitores, contra a recorrente, que julgou procedentes os pedidos iniciais para confirmar a tutela antecipada deferida na ação cautelar em apenso e condenar a requerida ao pagamento integral das despesas hospitalares, honorários médicos e do equipamento de Terapia VNS relativos à cirurgia realizada em 20/11/2007, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sendo R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada genitor habilitado, além de honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões, a recorrente sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que a prova pericial seria imprescindível para apuração da urgência do procedimento de implante de eletrodo vagal, da adequação terapêutica, da existência de alternativas médicas disponíveis na rede credenciada e da efetiva cobertura contratual do tratamento realizado. Afirma que os documentos médicos acostados aos autos foram produzidos unilateralmente, sem submissão ao contraditório técnico, e que a dispensa da perícia afronta os artigos 369, 370 e 479 do CPC, bem como o artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal. No mérito, defende a legitimidade da negativa de cobertura, por ausência de previsão contratual e inexistência de obrigatoriedade do procedimento perante o rol da ANS à época dos fatos, alegando que o hospital escolhido não integrava a rede credenciada do plano de saúde. Aduz que a sentença violou os princípios da segurança jurídica, da liberdade contratual e do equilíbrio atuarial dos contratos de assistência suplementar à saúde. Sustenta, ainda, a inexistência de danos morais indenizáveis, por configurar mero exercício regular de direito, requerendo, subsidiariamente, a redução da indenização e dos honorários sucumbenciais.

Com isso, requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para produção de prova pericial ou, subsidiariamente, reformar integralmente o decisum para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Para melhor compreensão da controvérsia ora estabelecida, convém destacar que os autores, ora apelados, ajuizaram a presente demanda em razão da negativa de cobertura, pela operadora de plano de saúde, ora apelante, de procedimento cirúrgico denominado implante de eletrodo vagal – Terapia VNS –, indicado ao menor PEDRO HENRIQUE CASTRO CHIABAI, portador de epilepsia refratária grave, com histórico de crises convulsivas severas desde a infância. Sustentaram que o agravamento do quadro clínico exigia intervenção cirúrgica especializada, indicada por médicos assistentes, a ser realizada no Hospital Santa Catarina, em São Paulo/SP.

Além disso, afirmaram que a recorrente, embora anteriormente tivesse autorizado tratamentos e exames relacionados ao quadro neurológico do paciente no mesmo hospital, negou a autorização do procedimento cirúrgico sob alegação de ausência de cobertura contratual e inexistência de previsão no rol da ANS. Aduziram que a negativa ocorreu em momento de extrema vulnerabilidade do menor, gerando intensa angústia e sofrimento aos genitores, sobretudo diante do risco de agravamento irreversível do quadro clínico e comprometimento do desenvolvimento neuropsicomotor da criança.

Diante da recusa administrativa, ajuizaram ação cautelar inominada, na qual foi deferida tutela de urgência determinando a autorização do procedimento, posteriormente realizado em 20/11/2007. Sustentaram que a conduta da operadora extrapolou mero inadimplemento contratual, configurando violação à boa-fé objetiva, ao dever de informação e ao direito fundamental à saúde, razão pela qual requereram o custeio integral das despesas médicas e hospitalares, bem como indenização por danos morais.

Muito bem. A preliminar de nulidade por cerceamento de defesa suscitada pela recorrente não merece acolhida.

Isso porque o conjunto probatório constante dos autos se revela suficiente para o deslinde da controvérsia, especialmente diante da robusta documentação médica produzida à época dos fatos, a qual demonstra, de forma clara e coerente, a gravidade do quadro clínico apresentado pelo menor PEDRO HENRIQUE CASTRO CHIABAI, portador de epilepsia refratária grave, bem como a imprescindibilidade do procedimento cirúrgico de implante de eletrodo vagal – Terapia VNS – como medida terapêutica necessária à contenção das crises convulsivas severas que acometiam o paciente.

Além disso, embora a recorrente sustente a imprescindibilidade da prova pericial judicial, observa-se que os laudos médicos contemporâneos aos fatos foram elaborados por profissionais especializados responsáveis pelo acompanhamento clínico do paciente, contendo descrição detalhada do histórico neurológico, da ineficácia dos tratamentos convencionais anteriormente empregados e da necessidade urgente da intervenção cirúrgica indicada. Soma-se a isso o fato de que a instrução processual se prolongou por extenso lapso temporal, tendo sido registradas sucessivas recusas de profissionais nomeados judicialmente para realização da perícia, circunstância que inviabilizou a produção da prova técnica sem que tal fato pudesse ser atribuído aos autores da demanda.

Cumpre destacar, ainda, que o menor PEDRO HENRIQUE CASTRO CHIABAI veio a óbito em 30/07/2019, circunstância que igualmente comprometeu a utilidade prática da produção da perícia médica pretendida, sobretudo diante da impossibilidade de avaliação clínica direta do paciente e da suficiência dos documentos médicos já constantes dos autos. Nesse contexto, a decisão do magistrado de origem de julgar a lide com base no acervo documental existente observou os princípios da razoável duração do processo, da efetividade da prestação jurisdicional e do livre convencimento motivado, inexistindo qualquer afronta ao contraditório ou à ampla defesa.

No mérito, verifica-se que a negativa de cobertura apresentada pela operadora mostrou-se indevida e abusiva. Embora a recorrente sustente a inexistência de previsão contratual e a ausência do procedimento no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS à época dos fatos, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores firmou entendimento no sentido de que o rol da ANS possui caráter exemplificativo mitigado, não podendo servir de fundamento automático para exclusão de cobertura de tratamento essencial à preservação da saúde e da vida do beneficiário, especialmente quando demonstrada sua necessidade clínica.

Nesse contexto, convém destacar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 7.265, conferiu interpretação conforme à Constituição ao §13 do artigo 10 da Lei nº 9.656/1998, incluído pela Lei nº 14.454/2022, reconhecendo a constitucionalidade da imposição de cobertura de tratamentos não previstos no rol da ANS, desde que preenchidos determinados requisitos técnicos e jurídicos. Na oportunidade, a Suprema Corte assentou que a cobertura poderá ser autorizada quando houver prescrição por médico habilitado, inexistência de alternativa terapêutica adequada no rol da ANS, comprovação científica da eficácia e segurança do tratamento e ausência de negativa expressa da agência reguladora.

No caso concreto, os requisitos delineados pelo Supremo Tribunal Federal mostraram-se suficientemente demonstrados ao longo da instrução processual. Os documentos médicos juntados aos autos evidenciam que o procedimento de Terapia VNS foi prescrito por profissionais especializados responsáveis pelo acompanhamento do paciente, diante da ausência de resposta satisfatória aos tratamentos convencionais anteriormente empregados. Ademais, não há demonstração de que existisse, à época, alternativa terapêutica eficaz disponível na rede credenciada apta a substituir o tratamento indicado, tampouco notícia de vedação expressa da ANS quanto à utilização do procedimento.

Outrossim, os relatórios médicos contemporâneos aos fatos revelam que o tratamento possuía respaldo técnico-científico, sendo indicado especificamente para quadros de epilepsia refratária grave, hipótese clínica apresentada pelo menor. Assim, a negativa contratual formulada pela operadora, fundada exclusivamente na ausência de previsão expressa no rol da ANS e em cláusula restritiva contratual, viola os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção da dignidade da pessoa humana, especialmente diante da natureza fundamental do direito à saúde.

Cumpre destacar, ainda, que não houve modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI nº 7.265, razão pela qual as teses firmadas pela Suprema Corte possuem aplicação imediata aos processos em curso, servindo como importante parâmetro interpretativo para a solução da controvérsia posta nos autos.

Diante desse cenário, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe, uma vez demonstrada a abusividade da negativa de cobertura do procedimento cirúrgico indicado ao paciente, bem como a legitimidade da condenação ao custeio integral das despesas médicas e hospitalares decorrentes da Terapia VNS realizada por força de determinação judicial.

No que concerne à condenação por danos morais, convém salientar, inicialmente, que a 2ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1.365 (REsp nº 2.197.574), realizado em abril de 2026, firmou entendimento no sentido de que a simples recusa indevida de cobertura por operadora de plano de saúde não configura, por si só, dano moral in re ipsa, sendo necessária a análise das circunstâncias concretas do caso e dos efetivos desdobramentos da negativa na esfera jurídica e emocional do consumidor.

Todavia, a hipótese dos autos revela situação excepcional apta a justificar a manutenção da indenização fixada na origem. Isso porque a negativa de cobertura incidiu sobre paciente absolutamente hipervulnerável, consistente em criança de apenas 7 (sete) anos de idade, portadora de epilepsia refratária grave, acometida por crises convulsivas severas e recorrentes, com risco de agravamento neurológico e comprometimento do desenvolvimento neuropsicomotor.

Os documentos médicos e laudos contemporâneos aos fatos demonstram, de forma inequívoca, a urgência e a imprescindibilidade da realização do procedimento de implante de eletrodo vagal – Terapia VNS –, indicado pelos profissionais responsáveis pelo acompanhamento clínico do menor após a constatação de ineficácia dos tratamentos convencionais anteriormente empregados. Evidencia-se, ainda, que a recusa administrativa da operadora ocorreu justamente em momento de extrema fragilidade emocional e física da criança e de seus genitores, impondo aos familiares situação de intensa angústia, insegurança e sofrimento diante da possibilidade concreta de agravamento irreversível do quadro clínico.

Nessas circunstâncias, a conduta da operadora ultrapassou os limites do mero inadimplemento contratual, atingindo direitos da personalidade dos autores e configurando lesão extrapatrimonial efetiva, sobretudo em razão da condição clínica gravíssima do paciente, da urgência do tratamento indicado e da manifesta vulnerabilidade da criança envolvida. Assim, demonstrados os prejuízos concretos decorrentes da negativa indevida de cobertura, revela-se legítima a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Por fim, o
quantum
indenizatório arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada genitor, totalizando R$ 20.000,00 (vinte mil reais), mostra-se adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo satisfatoriamente às funções compensatória e pedagógica da reparação civil, sem importar enriquecimento sem causa das partes beneficiárias.

Por tais fundamentos, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.